Tribunal: TCU
Processo: 005.264/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2018/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.264/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angelo Zacarias Lanza (XXX.176.756-XX); Carlos Roberto de Menezes (XXX.215.927-XX); Claudia Maria de Andrade Leopoldino (XXX.006.717-XX); Fernando Ferreira Barbosa (XXX.082.507-XX); Jacqueline Assis (XXX.588.937-XX); Jose de Lima (XXX.891.687-XX); Lucia Maria Magalhaes de Carvalho Neves (XXX.794.207-XX); Maria Gilenilda Cardoso do Nascimento (XXX.125.798-XX); Monica Maria da Costa Oliveira Esteves (XXX.906.337-XX); Silvia Helena de Mello Fenizola (XXX.234.937-XX). 1.2. Entidade: Instituto Brasileiro de Museus. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.